Tribunal: STF
Processo: Rcl 77481
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Passo Fundo/RS contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020066-73.2024.5.04.0664), o qual teria negado vigência à Súmula Vinculante 10 e violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de reclamação constitucional contra o v. decisão proferida em grau de recurso de revista pelo TST nos autos da reclamação trabalhista nº 0020066- 73.2024.5.04.0664. 



    Naquele feito, o E. Tribunal Regional do Trabalho, por maioria, vencida em parte a relatora, negou provimento a Recurso do Município ora Reclamante, com fundamento na Súmula 331, do C. Tribunal Superior do Trabalho e na inaplicabilidade do artigo 71, §1º, da Lei 8.666/1993, violando, pois, a autoridade do julgado na ADC nº 16, bem como a decisão proferida em Repercussão Geral pelo STF no Re 760.931, e Súmula Vinculante nº 10 deste E. STF, condenando a ora reclamante subsidiariamente nas parcelas deferidas a empregados da empresa Resiplan Serviços Gerais LTDA, contratada mediante regular procedimento licitatório.



    [...]



    O TST, amparado na decisão do TRT, nega a existência de várias diligências tomadas pelo Município, as quais foram referidas no recurso de revista, inclusive com números de ids do PJE. São notificações, retenções, multas, depósitos judiciais, rescisão unilateral, etc…, conforme se verifica em anexo. 



    [...]



    Pode-se afirmar, portanto, que a condenação subsidiária foi automática e amparada na presunção de ineficácia da fiscalização gerada pelo inadimplemento. Para o E. TST, a obrigação de fiscalização é uma obrigação de resultado, o ente público deve atuar como se empregador fosse, evitando todo e qualquer inadimplemento, o que a toda evidencia, viola a decisão do C STF no RE 760.931.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para CASSAR o v. acórdão da 1ª Turma do E. TRT da 4ª Região”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão que manteve a responsabilidade subsidiária atribuída ao Município de Passo Fundo/RS:



    “Na petição inicial, a autora afirmou que suportou dano moral em razão do descumprimento de obrigações trabalhistas pela reclamada, como, por exemplo, em relação ao salário, verbas rescisórias e FGTS, além do fato de ter sido dispensada em período que detinha estabilidade de emprego por estar grávida (ID. ad661d3 - Págs. 5-6). 



    Sinalo ainda que a reclamante e a primeira reclamada firmaram o documento "Extinção de Contrato de Trabalho" em 26.12.2023, o qual consta em suas cláusulas primeira e segunda (ID. 2e26f56): 



    "CLÁUSULA 1ª - DA JUSTIFICATIVA Informamos que no mês de dezembro de 2023 esta empresa encerrou todos os vínculos junto ao Município de Passou Fundo. Assim, as funcionários em questão não teriam onde prestar o serviço a qual foram contratadas, em razão da estabilidade que dispõem por serem gestantes esta empresa avaliou e decidiu fazer a rescisão indenizada destas funcionárias, a fim do não prejuízo para as mesmas. 



    CLÁUSULA 2ª - DO OBJETO Por este instrumento, as partes decidem, por acordo e mútuo interesse, encerrar o contrato individual de trabalho firmado entre o EMPREGADO e o EMPREGADOR, sem que ocorra prejuízo legal a esta empresa, bem como a ciência das partes da não possibilidade de reintegração junto a esta empresa após a cessão deste contrato" 



    Entretanto, referido pacto foi declarado nulo em sentença. Foi reconhecida a estabilidade gestante da autora de 03.11.2023 a 03.04.2024, sendo deferido o pagamento das respectivas remunerações em tal período. O Juízo a quo também reconheceu que o contrato de trabalho foi rescindido por iniciativa do empregador, em 06.05.2024 (considerando a projeção do aviso-prévio), condenando a reclamada ao pagamento de verbas rescisórias (ID. e46c948 - Págs. 2-3). 



    Pois bem. Registro que na petição inicial a reclamante não alegou a ocorrência de atraso salarial. As remunerações deferidas em sentença, como visto, decorreram da declaração de nulidade do acordo de extinção contratual, não configurando a situação prevista na Súmula 104 do TRT4 ("O atraso reiterado no pagamento dos salários gera presunção de dano moral indenizável ao empregado"). 



    [...]



    Como visto, a reclamante foi admitida pela primeira reclamada (Resiplan Serviços Gerais LTDA) em 03.01.2023, no cargo de auxiliar de serviços gerais (CTPS - ID. 89ca898). Em sentença foi reconhecida a rescisão contratual por iniciativa da empregadora, em 06.05.2024 (dada a projeção do aviso-prévio), inexistindo insurgência recursal das partes no aspecto. 



    É incontroverso que a reclamante laborou em benefício do segundo reclamado (Município de Passo Fundo) durante toda a contratualidade, bem como que os reclamados firmaram entre si contrato de prestação de serviços. 



    [...]



    No caso, não obstante a apresentação de alguns documentos por parte do segundo reclamado (ID. 4a889d6 e seguintes), o descumprimento de obrigações básicas do contrato de trabalho em relação à reclamante, como o inadimplemento de verbas rescisórias e a irregularidade no recolhimento do FGTS, transparece a insuficiência da fiscalização empreendida pelo Município reclamado, deixando evidente a culpa in vigilando que autoriza a sua responsabilização subsidiária pelos créditos trabalhistas deferidos ao autor, nos termos da Súmula 331, IV, V e VI, do TST. 



    A despeito de o ente público ter aberto expediente específico para a fiscalização do contrato (IDs. d12c185), tendo notificado a empregadora, o fez somente em novembro de 2022, embora o contrato de prestação de serviços tenha sido firmado em setembro de 2021 (ID. d12c185 - Págs. 26-43). Em parecer do Departamento de Auditoria do Município, emitido em 23.11.2022, consta (IDs. d12c185 - Págs. 14-15).”



    Não houve, portanto, a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 0020066-73.2024.5.04.0664).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente